Tribunal: STF
Processo: RE 191018
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES INATIVOS. AUXÍLIO MORADIA. VANTAGEM
CONCEDIDA POR LEI PARA OS SERVIDORES NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
POLICIAL. INEXTENSIBILIDADE AOS INATIVOS. ARTIGO 40, § 4º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A lei instituidora de vantagem funcional, que tem por
pressuposto o exercício da atividade policial, não se estende a quem
já se encontrava inativado.
O que a norma inscrita no § 4º do art. 40 da Constituição
da República deseja é que os benefícios ou vantagens de natureza
geral sejam estendidos aos aposentados, mas não aqueles que dependem
do atendimento de condição inscrita na lei.
Recurso conhecido e provido.